Tribunal: TJMT
Processo: 1072923-21.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072923-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILBERTO BISPO DA SILVA - CPF: 567.481.161-04 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA – CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO – RETIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação dos atos administrativos referentes à progressão funcional do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia concentra-se na interpretação dos efeitos da conversão da penalidade de suspensão em multa, prevista no §2º do art. 157 da LC nº 04/90, e se esta conversão afasta ou não o efeito de interrupção do cômputo do tempo de serviço para fins de progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da suspensão em multa, ao permitir que o servidor permaneça em efetivo exercício de suas funções, confere à penalidade natureza estritamente econômica, sem o afastamento das atividades. Assim, diferentemente do regime de suspensão que prejudicaria a contagem do interstício, a aplicação da multa não impede integral cômputo do tempo de serviço para progressão. Dessa forma, a continuidade do exercício das funções imposta pela conversão da suspensão em multa deve ensejar a retificação dos atos administrativos, com os efeitos retroativos para a progressão funcional nas datas originalmente pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, conhece-se do Recurso Inominado e, no mérito, dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando a retificação dos atos administrativos impugnados, de modo a reconhecer o direito do recorrente à progressão funcional, com:

a) Progressão Horizontal para Classe D com efeitos a partir de 19/05/2022;

b) Progressão Vertical Nível 05 com efeitos a partir de 19/05/2020.

Tese: “A conversão da penalidade de suspensão em multa, nos termos do §2º do art. 157 da LC nº 04/90, não acarreta o afastamento do servidor do exercício de suas funções, não havendo, portanto, justificativa para a interrupção do cômputo do tempo de serviço para progressão.”

Dispositivos Relevantes Citados: Art. 157, §2º, da LC nº 04/90.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gilberto Bispo da Silva contra a sentença que julgou improcedente o pedido de retificação dos atos administrativos referentes à progressão funcional do recorrente, sob o argumento de que a penalidade aplicada (suspensão convertida em multa) continuaria a interromper o cômputo do interstício necessário para a progressão.

MÉRITO

A parte recorrente sustenta que, embora tenha sido aplicada penalidade administrativa, esta foi convertida de suspensão em multa, conforme previsão do §2º do art. 157 da LC nº 04/90, razão pela qual o servidor permaneceu em efetivo exercício de suas funções. Dessa forma, a penalidade de multa, de natureza estritamente econômica, não resultou em afastamento do serviço e, consequentemente, não pode impedir o cômputo do tempo de serviço para fins de progressão funcional nas datas originalmente pleiteadas.

Inicialmente, cumpre destacar que o dispositivo legal mencionado possibilita, por conveniência do serviço, a conversão da suspensão em multa, mantendo o servidor no exercício de suas atividades. Assim, diferentemente da suspensão, que implicaria o afastamento e prejudicaria a contagem do interstício, a aplicação da multa mantém a continuidade do serviço.

In casu
, o recorrente demonstrou que, em decorrência da conversão da pena aplicada, não houve interrupção de suas atividades, o que afasta qualquer fundamento para a prorrogação do período necessário à progressão funcional.

Ademais, o entendimento de que o efeito punitivo da penalidade se estende, para fins de progressão funcional, à modalidade de multa, mostra-se incompatível com os princípios da continuidade e da efetividade no serviço público.

Ressalto que, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente ilegalidade ou desvio de finalidade, situações evidenciadas nos autos.

Assim, a preservação do exercício das funções, garantida pela conversão, impõe o reconhecimento de que o período trabalhado deve integrar o cômputo do interstício para a progressão, sem os efeitos negativos de uma suspensão.

Diante do exposto, concluo que não subsiste motivo impeditivo para o reconhecimento do direito do recorrente à progressão funcional nas datas indicadas, quais sejam, a Progressão Horizontal para Classe D com efeitos a partir de 19/05/2022 e a Progressão Vertical Nível 05 com efeitos a partir de 19/05/2020.

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, determinando a retificação dos atos administrativos impugnados, com repercussão retroativa nas datas pleiteadas pelo recorrente.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025